Tribunal: TJMT
Processo: 1006679-80.2020.8.11.0045
Órgão julgador: FRANCISCO ALEXANDRE FERREIRA MENDES NETO
Órgão colegiado: Terceira Câmara Criminal
Data de julgamento: 2025-03-12
Data de publicação: 2025-03-20

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TERCEIRA CÂMARA CRIMINAL

Número Único
:

1006679-80.2020.8.11.0045
Classe:

RECURSO EM SENTIDO ESTRITO (426)
Assunto:

[Homicídio Qualificado, Crime Tentado]
Relator:
Des(a).
FRANCISCO ALEXANDRE FERREIRA MENDES NETO

Turma Julgadora:

[DES(A). FRANCISCO ALEXANDRE FERREIRA MENDES NETO, DES(A). GILBERTO GIRALDELLI, DES(A). LUIZ FERREIRA DA SILVA]

Parte(s):

[LUIZ CARLOS DE SOUZA BORGES - CPF: 895.995.351-20 (RECORRENTE), RONALDO BEZERRA DOS SANTOS - CPF: 020.982.599-56 (ADVOGADO), ALEXANDRE WILLIAM DE ANDRADE - CPF: 000.216.806-55 (ADVOGADO), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (RECORRIDO), FABIO LUIZ DA SILVA - CPF: 729.538.531-20 (ASSISTENTE), MARIA HELENA ARAUJO VIEIRA - CPF: 187.539.902-00 (ASSISTENTE), ANDRESSON MARTINS ARAUJO - CPF: 731.395.805-68 (ASSISTENTE), EVERALDO SIGNOR - CPF: 639.458.279-49 (ASSISTENTE), ADEVANIO FRANCISCO DO CARMO CRUZ - CPF: 942.126.355-34 (VÍTIMA), JOEL DE SOUZA PEREIRA (ASSISTENTE), IVANILDO DE SOUZA PEREIRA (ASSISTENTE), EDMAR BUENO DE OLIVEIRA (ASSISTENTE)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TERCEIRA CÂMARA CRIMINAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

LUIZ FERREIRA DA SILVA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, DESPROVEU O RECURSO.

E M E N T A

Ementa
:
Direito Penal. Recurso em sentido estrito. Tentativa de homicídio qualificado. Pronúncia. Excludente de ilicitude. Indícios de autoria e materialidade. In dubio pro societate. Pedido de desclassificação para lesão corporal. Impossibilidade. Recurso desprovido.

.
I. Caso em exame

1. O recorrente foi pronunciado pela suposta prática do crime de homicídio qualificado tentado (
art. 121, § 2o, incisos I e IV, c/c art. 14, inciso II, do CP
), por ter, efetuado três disparos de arma de fogo contra a vítima, não consumando o delito por circunstâncias alheias à sua vontade.

2. A defesa interpôs recurso em sentido estrito, sustentando legítima defesa, requerendo sua absolvição sumária. Subsidiariamente, pleiteia a despronúncia por insuficiência de provas ou a desclassificação para lesão corporal leve, com o consequente reconhecimento da prescrição.

II. Questão em discussão

2. As questões em debate consistem em: (i) saber se há prova inequívoca da excludente de ilicitude da legítima defesa a justificar a absolvição sumária; (ii) verificar se há insuficiência de provas quanto à autoria e materialidade do delito que justifique a despronúncia; e (iii) analisar a possibilidade de desclassificação do crime de tentativa de homicídio para lesão corporal.

III. Razões de decidir

3. A absolvição sumária só é possível quando demonstrada, de forma incontestável, a excludente de ilicitude, o que não se verifica nos autos. A versão da legítima defesa apresentada pelo recorrente é contraditória e não encontra respaldo inequívoco nas provas produzidas.
4. A materialidade do crime e os indícios de autoria restaram suficientemente demonstrados por meio dos laudos periciais, depoimentos da vítima e testemunhas, além da própria confissão do réu quanto aos disparos. Na fase de pronúncia, prevalece o princípio in dubio pro societate, razão pela qual eventuais dúvidas devem ser submetidas ao julgamento pelo Tribunal do Júri.
5. O pedido de desclassificação para lesão corporal não encontra amparo nos autos, pois há elementos que indicam o dolo homicida, impossibilitando a alteração da tipificação nesta fase processual.

IV. Dispositivo e tese

6. Recurso desprovido. Mantida a decisão de pronúncia.
Tese de julgamento: “1. A absolvição sumária exige prova incontestável da excludente de ilicitude, o que não se verifica na hipótese. 2. A decisão de pronúncia deve ser mantida quando há prova da materialidade e indícios suficientes de autoria, nos termos do princípio in dubio pro societate. 3. A desclassificação do crime doloso contra a vida para delito estranho à competência do Tribunal do Júri somente é possível quando há ausência inequívoca de animus necandi, o que não se verifica no caso.”

Jurisprudência relevante citada:

TJMT, RSE N.U 0018701-65.2019.8.11.0000; TJMT, N.U 1001642-60.2022.8.11.0091; STJ, AgRg no HC n. 728.210/RS.

R E L A T Ó R I O

Egrégia Câmara,

Trata-se de Recurso em Sentido Estrito, interposto por
Luiz Carlos de Souza Borges
, que foi pronunciado pela
1a Vara Criminal da Comarca de Lucas do Rio Verde,
pela prática, em tese,
Tentativa de Homicídio Qualificado pelo Motivo Torpe e pelo Recurso que Dificultou a Defesa da Vítima
(art.
Art. 121, § 2o, incisos I e IV, c/c Art. 14, inciso II, ambos do CP
) – (Id. 268896258).

Em suas razões recursais, a defesa busca, em primeiro lugar, a
absolvição sumária
do recorrente, sustentando a
legítima defesa.

Subsidiariamente, requer a
despronúncia
, argumentando a
ausência de prova
suficiente para a manutenção da decisão, ou, ainda, alternativamente, a
desclassificação
da acusação de tentativa de homicídio para lesão corporal, sob a alegação de
inexistência de
animus necandi
(intenção de matar), ou, a
prescrição do crime,
por ser matéria de ordem pública (Id. 260249714).

Nas
contrarrazões,
o
Ministério Público
manifestou pelo
desprovimento
do recurso (Id. 260249719).

Igualmente, a douta
Procuradoria-Geral de Justiça
opinou pelo
desprovimento
do recurso interposto, devendo ser mantida
in totum
a decisão de pronúncia (Id. 258512660).

É o relatório.

Em pauta.

Cuiabá, data da assinatura digital.

Dr. Francisco Alexandre Ferreira Mendes Neto

Relator Convocado

V O T O R E L A T O R

Egrégia Câmara,

Narra-se na denúncia que, no dia 07 de junho de 2014, no período noturno, mediações da Avenida São Paulo, Bairro Alvorada, nesta cidade e Comarca de Lucas do Rio Verde/MT,
Luiz Carlos de Souza Borges
, de posse de uma arma de fogo, tentou matar
Adevanio Francisco do Carmo Cruz
, ao efetuar
três tiros
, dos quais
dois acertaram o braço da vítima
, não consumando o delito de homicídio por circunstâncias alheias à sua vontade.

No dia
06 de junho de 2014
, a vítima,
Adevanio Francisco do Carmo Cruz
, foi demitida pelo denunciado,
Luiz Carlos de Souza Borges
, após trabalhar por
oito meses sem carteira assinada
na fazenda gerenciada pelo réu. Na ocasião, Adevanio solicitou a devolução de sua
carteira de trabalho
, que estava em posse de
Luiz Carlos
, mas este se recusou a entregar. No mesmo dia, o denunciado efetuou o pagamento dos funcionários por meio de
vale-alimentação
.
Adevanio

questionou essa forma de pagamento, uma vez que havia sido demitido, e, após insistência, recebeu o valor em
dinheiro
, momento em que novamente pediu sua carteira de trabalho, sendo instruído a "deixar para depois".

No dia seguinte,
07 de junho de 2014
,
Adevanio
dirigiu-se à
casa do pai do denunciado
para devolver um celular e um carregador pertencentes ao irmão de
Luiz Carlos
. No local, encontrou o denunciado e, mais uma vez, solicitou a devolução de sua carteira de trabalho, recebendo, como resposta, a ameaça:
“você toma cuidado comigo”
. Após esse encontro, a vítima deixou o local e, ao caminhar pela rua, foi abordada por
Luiz Carlos
, que dirigia um
Chevrolet Celta prata
. O denunciado mandou a vítima se aproximar e, acreditando que poderia ser acionado na Justiça do Trabalho, proferiu nova ameaça:
“
você acha que defunto recebe conta”.
Em seguida, sacou uma
arma de fogo
e efetuou
três disparos
, acertando
dois tiros no braço da vítima
.

Mesmo ferido,
Adevanio
conseguiu fugir e correu em busca de socorro, chegando até a
Mercearia São Paulo
.
Luiz Carlos
, ainda no veículo, tentou persegui-lo, mas foi impedido pela passagem de outro carro. Esse momento deu tempo para que a vítima entrasse no estabelecimento comercial e pedisse ajuda. Diante disso,
Luiz Carlos
fugiu.

Na sequência

a Polícia Militar e o Corpo de Bombeiros foram acionados e compareceram ao local, prestando socorro à vítima, que foi encaminhada ao hospital para atendimento médico. (Id. 268896258).

Após regular trâmite processual, o réu foi pronunciado como autor do crime de Homicídio simples
(art.
121,
§ 2o, incisos I e IV, c/c art. 14, inc. II
, CP).

Neste grau de jurisdição, a defesa busca a
absolvição sumária
do réu, argumentando que ele agiu em
legítima defesa
.
Alternativamente, requer a
despronúncia
do réu, alegando
insuficiência de provas
quanto à autoria do delito
, ou, ainda, subsidiariamente, a
desclassificação
do crime
de
homicídio qualificado tentado
para o de
lesão corporal de natureza leve
, com o consequente reconhecimento da
prescrição da pretensão punitiva estatal
.

A
materialidade
do fato delituoso está sobejamente comprovada através do boletim de ocorrência dos fatos (id. 45346153 – Pág. 5/7), do auto de descrição e constatação de local de crime (id. 45346153 – Pág. 40/43), do exame de corpo de delito realizado pela vítima (id. 45346153 – Pág. 44/47) e do prontuário de atendimento médico da vítima (id. 45346155 – Pág. 37/53). (Id. 260249719 - Pág. 6).

Quanto à
autoria
, têm-se os seguintes depoimentos:

A vítima
Adevanio
, em seu depoimento na fase policial alegou que foi demitido sem explicação por
Luiz Carlos
em 06/06/2014, e não recebeu sua carteira de trabalho. No dia seguinte, ao pedir novamente a carteira,
Luiz Carlos
o ameaçou. Mais tarde,
Luiz Carlos
disparou três tiros contra ele, acertando dois em seu braço. A vítima conseguiu fugir e foi socorrida.
Adevanio
acredita que o ataque foi premeditado, após descobrir que ele planejava processar o proprietário da fazenda.

Na fase policial, a testemunha ocular,
Maria Helena Araújo Vieira
, relatou que, em 07/06/2014, por volta das 20h30min, viu um veículo parado em frente à sua casa, onde dois homens conversavam. Após ouvir dois disparos, viu um deles fugir com ferimentos e rastros de sangue pela rua até a Mercearia. Ela não conhecia nem a vítima nem o autor, mas soube que a vítima foi atingida no braço.

Na fase judicial
a testemunha
Vera Lucia da Silva Penaflor
(convivente do recorrente), confirmou a versão por ele apresentada, afirmando que
Luiz Carlos
seguiu a vítima para averiguar o que ele desejava. Ao chegarem ao local, a vítima sacou uma arma em direção a
Luiz Carlos,
momento em que ocorreu o disparo.

Os
IPC Andresson Martins Araujo e Everaldo Signor
, relataram que se deslocaram até o local do crime para realizar o auto de constatação e identificar possíveis testemunhas. Durante a apuração, tomaram conhecimento de que o crime ocorreu em decorrência de um desentendimento entre a vítima e o acusado a respeito do pagamento de um acerto trabalhista, conforme registrado na gravação audiovisual disponível nos autos (id. 91113053).

Na fase policial,
Luiz Carlos
declarou que, após ser ameaçado por
Adevanio
, retornou para casa e, por volta das 20h, saiu de carro à sua procura, ciente de que ele costumava frequentar a Mercearia São Paulo mas não o encontrou no local. Posteriormente, avistou
Adevanio
em via pública, momento em que parou o veículo, desceu e iniciou uma conversa com a vítima.

Segundo Luiz Carlos,
Adevanio
estava armado e sacou a arma durante o diálogo, o que resultou em uma luta corporal entre os dois. Durante o confronto, Luiz Carlos segurou os braços da vítima, momento em que a arma disparou. Ele afirmou não se recordar da quantidade exata de disparos efetuados e declarou que, em nenhum momento,
Adevanio
mencionou ter sido atingido.

Na fase judicial
Luiz Carlos
alegou que houve uma discussão com a vítima, e foi atrás dela para questionar o que a vítima queria com ele, quando chegou lá a vítima sacou uma arma e eles entram em luta corporal, oportunidade
em que segurou os dois braços da vítima e a arma de fogo disparou
, em seguida.

A despronúncia ocorre quando o juiz considera que não há provas suficientes para submeter o acusado ao julgamento do Tribunal do Júri. No caso de
Luiz Carlos
, a defesa alegou que não havia elementos suficientes para comprovar a autoria.

No entanto, a decisão de pronúncia foi fundamentada. Explico.

Sobre o assunto, para o reconhecimento da
legítima defesa,
o art. 25 do CP estabelece a necessidade da presença de alguns requisitos, quais sejam:
repelir agressão injusta, atual ou iminente, a direito seu, valendo-se moderadamente dos meios necessários
.

In casu,
extrai-se dos depoimentos da testemunha ocular,
Maria Helena Araújo Vieira,
na fase policial, que ela presenciou o momento ouviu os disparos, e ao sair de casa para verificar do que se tratava, viu um dos envolvidos fugir com ferimentos e rastros de sangue pela rua. Na mesma fase do processo, a
vítima
afirmou que após discussão com o recorrente por causa da carteira de trabalho, o recorrente, mais tarde, efetuou disparos de arma de fogo contra ela, acertando-os em seu braço.

Por sua vez, o recorrente, nas duas fases do processo confessou que teria efetuado os disparos de arma de fogo contra a vítima, para se defender, já que ela havia sacado antes, outra arma de fogo.

Nesse ponto, ainda há divergências nos depoimentos colhidos nas duas fases do processo, já que há dúvidas de que o recorrente foi em direção ao recorrente para atacá-lo, ou para se defender de um ataque iminente.

Diante disso, vejo que a defesa, além de não ter comprovado a versão de legítima defesa, dos autos, verifica-se que há patente
falta de prova indene de dúvida a respeito da reação atual ou iminente e moderada
por parte da
recorrente
para
repelir injusta agressão da vítima, com o propósito de defender-se.

Diante destas considerações,
não
constato, neste momento, a
existência de prova inequívoca e insofismável capaz de comprovar a incidência da excludente de ilicitude prevista no art. 25, do CP
, razão pela qual, a meu sentir, a tese defensiva não prospera.

A propósito, traz-se à baila entendimento deste E. Tribunal no mesmo sentido:

“
A absolvição sumária (CPP, art. 415) afigura-se possível quando não houver dúvida a respeito da excludente de ilicitude. “Exige-se que a absolvição sumária seja declarada somente com prova segura, incontroversa, clara e devidamente demonstrada. A absolvição sumária só pode ser reconhecida quando manifesta a causa de excludente de antijuricidade ou culpabilidade. Exige-se, portanto, prova segura, incontroversa e que demonstre manifesta injusta da acusação.”
(Código de Processo Penal Anotado, 4a ed. São Paulo: Saraiva, 2012. p. 794 e 795) “Não estando nitidamente demonstrada, pelas provas coligidas ao longo da fase do jus accusationis, a excludente de legítima defesa, é de se manter intacta a decisão de pronúncia, conferindo ao Tribunal do Júri a soberania e a autonomia que lhe são ínsitas para resolver as matérias correlatas aos crimes dolosos contra a vida.” (TJMT, RSE NU 0018701-65.2019.8.11.0000 - 30.7.2019)”. (N.U 1001642-60.2022.8.11.0091, CÂMARAS ISOLADAS CRIMINAIS, MARCOS MACHADO, Primeira Câmara Criminal, Julgado em 21/05/2024, Publicado no DJE 24/05/2024). Destaquei.

Do mesmo modo, há nos autos
indícios suficientes de autoria
para que o caso seja submetido ao Tribunal do Júri, já que o recorrente teria efetuado os disparos de arma de fogo contra a vítima, ao vê-la na rua, como alegado pelo recorrente na fase judicial.

Consigne-se que nesta fase de pronúncia, não se exige prova cabal acerca da autoria delitiva, bastando a existência de indícios de prova suficientes para sustentar a tese acusatória, o que entendo estar presente no caso em tela.

Nesta fase do procedimento escalonado – formação da culpa –, vigora o axioma jurídico
in dubio pro societate
, de sorte, que eventuais dúvidas devem ser relegadas a julgamento pelo juiz natural, do Júri, sob pena, de usurpação da competência (AgRg no HC n. 728.210/RS, relator Ministro Antonio Saldanha Palheiro, Sexta Turma, julgado em 14/11/2022, DJe de 18/11/2022).

Nesse sentido, trago à baila julgado deste e. Tribunal:

“A decisão de pronúncia consubstancia mero juízo de admissibilidade da acusação, de modo que, se presentes a prova da materialidade delitiva e os indícios suficientes de autoria ou participação, impõe-se a submissão do réu para ser julgado pelo Tribunal do Júri. Havendo teses opostas sustentadas pelas partes e ambas com arrimo no acervo fático-probatório dos autos, de rigor a pronúncia do acusado, devendo a alegação defensiva ser submetida ao crivo do juiz natural da causa que é o Conselho de Sentença”. (N.U 0009207-90.2018.8.11.0040, CÂMARAS ISOLADAS CRIMINAIS, GILBERTO GIRALDELLI, Terceira Câmara Criminal, Julgado em 08/11/2023, Publicado no DJE 10/11/2023).

“(...) a materialidade do crime e os indícios de autoria foram confirmados por elementos probatórios consistentes, justificando a submissão do caso ao Tribunal do Júri, nos termos do
princípio

in

dubio

pro

societate
. Não há comprovação inequívoca dos pressupostos da legítima defesa, sendo inviável seu reconhecimento sumário nesta fase processual.
(N.U

001322-12.2018.8.11.0109, CÂMARAS ISOLADAS CRIMINAIS, LUIZ FERREIRA DA SILVA, Terceira Câmara Criminal, Julgado em 05/02/2025, Publicado no DJE 07/02/2025).

Quanto ao pedido de
desclassificação para lesão corporal
, as declarações da vítima não permitem concluir de forma clara pela ausência de dolo por parte do réu. Pelo contrário, a narrativa indica uma possível intenção de causar dano grave. Nesse aspecto, a vítima relatou que, enquanto caminhava pela avenida, percebeu estar sendo seguida por um carro com os “faróis altos”, e quando o veículo parou, a vítima se aproximou e reconheceu o recorrente que disparou
três tiros
, atingindo o braço esquerdo da vítima, ao passo que o recorrente afirmou em juízo, que teria efetuado disparos de arma de foto para “se defender”.

Destarte, após a análise processual, a versão do recorrente não pode ser tida como única verdade nesta fase processual, ainda mais porque, tal como demonstrado, dos autos emergem provas de versão antagônica àquela, não sendo possível afastar tal situação, do conhecimento dos juízes naturais da causa.

Em reforço do entendimento, oportuno transcrever excerto de julgado deste Tribunal,
in verbis
:

(...) a
desclassificação
de crime doloso contra a vida para delito estranho à competência do Tribunal do Júri somente é possível quando evidenciada, de forma inequívoca, a ausência do animus necandi, o que não se verifica na hipótese dos autos.
(N.U 1006779-05.2024.8.11.0042, CÂMARAS ISOLADAS CRIMINAIS, GILBERTO GIRALDELLI, Terceira Câmara Criminal, Julgado em 12/02/2025, publicado no DJE 14/02/2025).

Logo, não reconhecida a desclassificação do crime para lesão corporal, não há que se falar em prescrição.

Diante do exposto, em
consonância
com
o parecer
da
PGJ
,
nego
provimento
ao Recurso em Sentido Estrito.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 12/03/2025